Tribunal: TJSP
Processo: 3004635-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REPUTOU ILEGAL A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. Regularidade. Inaplicabilidade do artigo 157, inciso I, da CF, que somente autoriza a retenção do imposto na fonte pelo ente estadual nos casos em que o pagamento é efetuado diretamente aos beneficiários. Comando constitucional que se mostra incompatível com a hipótese de ter sido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REPUTOU ILEGAL A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. Regularidade. Inaplicabilidade do artigo 157, inciso I, da CF, que somente autoriza a retenção do imposto na fonte pelo ente estadual nos casos em que o pagamento é efetuado diretamente aos beneficiários. Comando constitucional que se mostra incompatível com a hipótese de ter sido o valor colocado à disposição do Poder Judiciário, mediante depósito em cumprimento a determinação judicial e correspondente mandado de levantamento, como no caso em epígrafe. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004635-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO,
são agravados CELEIDE RONDINI, ARACI PESCE, BENEDITO DE CARVALHO, CECILIA FERREIRA ROSSI,
DEYSE PESTANA FIEL CRUZ, EDILA APPARECIDA ORICCHIO, ELAYNE CIDAHLIA DELBEN BERTHOLAIA,
FERNANDA DA CÂMARA BALDO, HERMINIA IZABEL DE OLIVEIRA ANGERAMI, ILDA COELHO DE
CAMARGO, ILDE ONGARO BULISANI, ISA NOGUEIRA RAZAHYA, IVANILDA BELEZIA, JOVENIR DOS REIS
GIANOTI, LUIZ EHMKE, MARIA DE LOURDES MODOLO DE CARVALHO, MARIA LUIZA FURTADO DE
OLIVEIRA, MARIA PIA GARBARINO DE SOUZA, MARINA ANTONIA DE CAMARGO ALMEIDA, NILZA
CAZORLA GADIA, OCTAVIO RODRIGUES DE CAMARGO, REGINA CELIA FERREIRA DOS SANTOS
JANIERI, ROSA MARIA MÓDOLO, TEREZA MARIA TEGA VERDIANI, THEREZA DE JESUS HADDAD,
THEREZINHA JOB FERREIRA CAMARGO, ZENIR MAURICIO ROCHA AMATO, ADELAIDE MARIA NITRINI
MARTINS, ANTONIA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA e APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS MODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004635-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CELEIDE RONDINI e OUTROS
VOTO No 51.259 (BS)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE REPUTOU ILEGAL A RETENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE.
Regularidade.
Inaplicabilidade do artigo 157, inciso I, da CF, que somente autoriza a
retenção do imposto na fonte pelo ente estadual nos casos em que o
pagamento é efetuado diretamente aos beneficiários. Comando
constitucional que se mostra incompatível com a hipótese de ter sido
o valor colocado à disposição do Poder Judiciário, mediante depósito
em cumprimento a determinação judicial e correspondente mandado
de levantamento, como no caso em epígrafe. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão,1 que
reputou ilegal a retenção de Imposto de Renda na fonte por parte da Fazenda
agravante, e concedeu-lhe prazo “adicional” para comprovação da restituição, sob
pena de bloqueio on line do valor, conforme se infere dos autos de cumprimento de
1 Fls. 165-167 - da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. ALEXANDRA FUCHS DE ARAUJO, da 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença no 0612247-24.2008.8.26.0053.
A parte agravante sustenta que todos os pagamentos feitos
judicialmente, com natureza remuneratória, sofrem descontos por parte dos Estados,
por ser o destinatário dos recursos resultantes da arrecadação do Imposto de Renda
incidente sobre renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que mantiverem, razões pelas quais pugna
pela atribuição de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão.
O recurso foi processado sem o duplo efeito.2
A contraminuta foi apresentada.3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Reiterando o que foi dito anteriormente, o artigo 157, inciso I, da
Constituição Federal,4 aplica-se apenas às situações em que o ente estadual retém o
imposto de renda na fonte dos pagamentos efetuados diretamente
aos beneficiários .
2 Fls. 170-172.
3 Fls. 175-181.
4 Artigo 157 Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noutros dizeres, o aludido dispositivo revela-se incompatível com a
hipótese de ter sido o valor colocado à disposição do Poder Judiciário, mediante
depósito em cumprimento a determinação judicial e correspondente mandado de
levantamento, como no caso em epígrafe, de sorte que a decisão deve ser mantida.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento
ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)